Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015690-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR
DR. ROBINSON CASTRO MIRANDA
PACIENTE:
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1000888-68.2021.811.0022 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 157, §2o, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Após contextualizar os fatos, os firmatários do remédio heroico assentam o constrangimento ilegal na tese de carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por justificá-la genericamente na gravidade em abstrato do delito; olvidando que se trata de indivíduo primário e com condições pessoais abonatórias, cujos elementos palpáveis vinculados aos autos não apontam qualquer periculosidade, indicativos de reiteração delitiva ou intenção de furtar-se a aplicação da lei penal.
Outrossim, sustentam que a situação ocasionada pela pandemia do novo coronavírus aponta a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema Prisional, e, conforme a Recomendação n.° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem em liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada no ID 99980455 e ID 99980458.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, principalmente porque os documentos que instruem a seletiva prova pré-constituída sequer oportunizam a ciência deste Relator acerca da dinâmica dos fatos imputados ao paciente, tampouco das circunstâncias em que ocorreu sua prisão.
Analisando perfunctoriamente o decreto segregatício (ID 99980455), dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de seu provável envolvimento com o delito patrimonial pelo qual está sendo acusado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime, o qual, em tese, foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mantendo e restringindo a liberdade das vítimas; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
No que concerne à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ressalto que além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional, devendo haver comprovação dos requisitos nela previstos, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Nessa toada, inexistindo na prova pré-constituída qualquer demonstração que o pedido de liberdade provisória, nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi apreciado pela d. autoridade tida por coatora, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, sem olvidar, ainda, que nada revela nos autos que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por consequência, não sendo possível concluir de antemão pela total carência de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GILBERTO SOARES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator